Tribunal: TJSP
Processo: 0002409-62.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002409-62.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON LEOCADIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a cassar a decisão noticiada a fls.
16/17, determinando a imediata recondução do agravado WELLINGTON
LEOCADIO, qualificado no instrumento, a estabelecimento prisional sob o
regime prisional fechado, até que se observe a presença do requisito de ordem
subjetiva de forma clara e aquilatado através de exame criminológico.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
2
VOTO no. 17.916
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0002409-62.2020.8.26.0158 (autos digitais)
Comarca: Santos DEECRIM 7a RAJ
Execução no. 0001672-30.2018.8.26.0158
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: WELLINGTON LEOCADIO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO.
Recurso
interposto
pelo
Ministério
Público diante de decisão através da qual se deferiu a
benesse. Agravado condenado por receptação, roubos e
corrupção de menor. Situação que, somada ao longo
período de pena pendente de cumprimento, recomenda
maior cautela do magistrado na aferição do mérito
indispensável à concessão do benefício. Atestado de
bom
comportamento
carcerário
insuficiente
para
indicar, com a certeza necessária, a absorção da
terapêutica penal. Agravo provido para determinar a
imediata recondução do reeducando ao retiro pleno até
que se observe o preenchimento do requisito subjetivo
aquilatado
através
de
imprescindível
exame
criminológico.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a decisão noticiada a fls. 16/17, através da
qual se deferiu ao sentenciado WELLINGTON LEOCADIO a
progressão ao regime semiaberto. Diz a Justiça Pública, em apertada
síntese, que o agravado cumpre pena pela prática de crimes graves
(roubo e corrupção de menor), além de contar com considerável
período de pena pendente de cumprimento, quadro apto a exigir
maior cautela na aferição do mérito necessário à concessão do
benefício. Almeja, pois, seja cassada a promoção de regime,
submetendo-se o recorrido a exame criminológico, de modo a apurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
3
o mérito (fls. 01/07).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
24/31), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 32),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 40/45).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública em contrarrazões.
No caso, despropositada a análise sobre “... a
situação do sentenciado à ocasião do julgamento do presente recurso,
em especial, se vem cumprindo as condições do regime (..) a ele
deferido” (fls. 25), isso porque o agravado sequer demonstrou o
mérito indispensável à concessão do benefício.
Feita tal consideração, tem-se que o recurso deve
vingar.
Com efeito, infere-se do boletim informativo que
WELLINGTON LEOCADIO cumpre pena total de treze (13) anos, cinco
(5) meses e dez (10) dias de reclusão em face de condenações pela
prática de receptação, roubo e corrupção de menor, com término do
“castigo” previsto somente para 01 de janeiro de 2.031 (fls. 97/98
dos autos subjacentes).
No caso, como salientou o Promotor de Justiça, a
análise do requisito subjetivo com lastro em singelo atestado de bom
comportamento carcerário revelou-se açodada e temerária, porquanto
ignorada a gravidade concreta das condutas típicas alvos das
condenações (uma delas praticada com violência ou grave ameaça à
pessoa e permeada de intensa reprovabilidade o sentenciado, em
concurso com adolescente e emprego de simulacro de arma de fogo,
praticou dois roubos, um deles na forma tentada, em plena via
pública fls. 34/41 do processo de execução).
Diante do preocupante quadro, com a devida vênia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
4
do errático posicionamento externado pelo julgador singular,
indispensável maior cautela na aferição do merecimento do
reeducando à promoção de regime, considerada a proeminente
gravidade dos delitos pelos quais se viu condenado, sem se ignorar o
longo período de pena pendente de cumprimento igualmente
inspirando extremada precaução para se resguardar a pretensão
executória estatal.
Nesta esteira, diga-se que o singelo atestado de bom
comportamento carcerário não se revela suficiente à constatação da
absorção da terapêutica penal.
Imprescindível, destarte, que o recorrido demonstre
plena aptidão para ser colocado em contato com a mesma sociedade
já severamente prejudicada com as condutas típicas responsáveis por
levá-lo ao cárcere, daí porque eventual progressão de regime deve ser
precedida de exame criminológico como forma de se apurar sobre a
assimilação de critérios ou soluções terapêuticas e pedagógicas que
lhe foram passadas durante o tempo de prisão, com base numa
análise técnica e bem fundamentada de seu perfil psicológico.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade das infrações penais cometidas por
WELLINGTON; a solução decorre, sim, da necessidade concreta e real
de se analisar a periculosidade de pessoa condenada, repise-se, por
crimes graves, um deles cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, ensejando a concessão de regime mais brando sem prévia,
responsável
e
acurada
análise
do
merecimento
inadmissível
sentimento de impunidade, com o correlato estímulo à prática de
delito de ímpar gravidade, mesmo porque incogitável se colocar o
meio social como “laboratório” destinado a testar recuperação de
delinquente.
A propósito, como é cediço, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei no. 10.792/2003,
dispensa a realização de exame criminológico antecedendo decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
5
sobre o cabimento ou conveniência da progressão de regime
prisional; mas isso não quer dizer que basta o preenchimento do
requisito temporal ou tempo de permanência na prisão, porquanto a
mesma lei faz alusão a bom comportamento, de modo a traduzir a
necessidade de mérito, algo reforçado pelo artigo 33, § 2o, do Código
Penal.
Na verdade, o exame criminológico, em face das
alterações impostas aos artigos 6o e 112 da Lei no. 7.210/84, deixou
de representar requisito obrigatório para a promoção de regime,
podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo
juízo da execução quando assim o entender necessário para a
formação de seu convencimento.
Sobre o tema, consigne-se que, “para se obter o
benefício progressão de regime prisional, é necessário que o
reeducando dê seguras mostras - no curso da execução - de que ele
pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é
menos rigorosa. Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário
não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito
menos serve como fator indicativo de sua readaptação social” (TJESP,
Agravo em Execução no. 0009148-93.2019.8.26.0996, Relator
Desembargador MACHADO DE ANDRADE, julgado 14-11-2019).
Por isso mesmo, “A ausência de periculosidade em
face de indivíduo que pratica crimes graves, como os da hipótese, não
se apura com declaração de bom comportamento, até porque o conceito
de bom comportamento não é necessariamente alinhado ao de
ausência de periculosidade. Bom comportamento todos presidiários
devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o sentenciado é
perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-se de
aquilatar se o agente de crime grave, pelo qual foi condenado
seriamente, está habilitado a aproximar-se da sociedade, sem risco ou
com risco mínimo” (TJESP, Agravo em Execução no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
6
7000624-27.2016.8.26.0047,
Relator
Desembargador
PINHEIRO
FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei).
A doutrina reforça a lógica conclusão, ressaltando
que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo um
atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua
independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.
285).
Mencione-se que os enunciados da Súmula 439 do
Superior Tribunal de Justiça e Súmula Vinculante no. 26 permitem a
realização do exame em foco quando lastreada em decisão
fundamentada, decorrendo tal providência, sobretudo, do poder geral
de cautela conferido ao magistrado.
Justamente por isso, pontuou o Excelso Pretório há
pouco que “o crime praticado mediante violência ou grave ameaça
pode configurar motivação idônea para imposição do exame
criminológico” (STF, Reclamação 22685/SP, Redatora do Acórdão a
Ministra ROSA WEBER, julgado 07-06-2016, grifou-se e destacou-
se), não bastando, para dirimir a questão, mero atestado de bom
comportamento carcerário.
Outro precedente da Suprema Corte não destoa,
litteris: “[...] Esta Corte tem se pronunciado no sentido da possibilidade
de determinação da realização do exame criminológico sempre que
julgada necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-
MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008). Assim, o art. 112, da LEP
(na redação dada pela Lei n° 10.792/03), não veda a realização do
exame criminológico. 3. No caso, o relator do agravo de execução penal
procedeu à verificação da hipótese, notadamente a circunstância de o
paciente haver cometido crime de homicídio qualificado (considerado
crime hediondo na Lei n° 8.072/90), bem como a regra contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
7
artigo 15, do Regimento Disciplinar Penitenciário, na redação que lhe
foi dada posteriormente à alteração imposta ao art. 112, da LEP. 4. Em
matéria de progressão do regime prisional, caberia ao juiz da
execução, além do fator temporal, 'examinar os demais requisitos para
a progressão no regime menos rigoroso, procedendo, se entender
necessário, o exame criminológico' (RHC 86.951-RJ, de minha relatoria,
2a Turma, DJ 07.03.2006). [...] A noção de bom comportamento, tal
como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n°
10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se
restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. 7. Habeas
corpus denegado” (STF, HC 95253/RS, Relatora Ministra ELLEN
GRACIE, grifou-se).
Importa, aqui, que somente detalhado estudo
criminológico poderá esclarecer a respeito da efetiva assimilação da
terapêutica criminal pelo preso ou sobre a existência do mérito,
valendo dizer que eventual dúvida a respeito da presença do requisito
subjetivo resolve-se em prol da sociedade, em detrimento do interesse
singular do delinquente (TJESP, Agravo em Execução Penal no.
0009430-86.2019.8.26.0041,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019; Agravo em Execução Penal no.
0002510-36.2019.8.26.0158, Relator Desembargador JOSÉ RAUL
GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a cassar a decisão noticiada
a fls. 16/17, determinando a imediata recondução do agravado
WELLINGTON
LEOCADIO,
qualificado
no
instrumento,
a
estabelecimento prisional sob o regime prisional fechado, até que se
observe a presença do requisito de ordem subjetiva de forma clara e
aquilatado através de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002409-62.2020.8.26.0158 -Voto no 17.916
8
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)